Tribunal: TJDFT
Processo: 0715039-32.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715039-32.2021.8.07.0020 RECORRENTE: JUSTINIANO RODRIGUES FONTENELE RECORRIDA: CLÍNICA CIRÚRGICA PLANALTO LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 591 DO STJ. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. CHEQUE ASSINADO POR PESSOA FÍSICA SEM PODERES PARA REPRESENTAR A PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 700 do Código de Processo Civil prevê que a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar ter direito de exigir do devedor capaz, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou móvel ou imóvel, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer. 2. O procedimento de ação monitória visa a satisfação do crédito com maior celeridade. Por ser fundada em prova escrita, o credor não busca o reconhecimento de seu direito, mas apenas o cumprimento da obrigação. A expedição do mandado de pagamento deve ser feita quando for evidente o direito do autor, consoante artigo 701, do Código de Processo Civil - CPC. 3. “Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula” (Súmula 591 do STJ). 4. Na hipótese, o autor ajuizou ação monitória com fundamento em cheque prescrito, assinado pelo marido da representante legal da empresa ré, sem especificar a causa debendi. Opostos embargos à monitória, a ré provou que seu esposo não tinha poderes para representar a pessoa jurídica, uma vez que a única sócia/administradora da empresa ré era Maria. 5. Demonstrado que o cheque foi emitido por pessoa não era do quadro de funcionário e sem poderes para representar a pessoa jurídica, não se aplica o teor da Súmula 591 do STJ, pois o esclarecimento da causa debendi pelo autor era necessário. Todavia, o autor não apresentou qualquer documento que demonstrasse que o valor do suposto empréstimo foi depositado em conta da empresa ou do falecido marido da a sócia/administradora da empresa ré. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 700 e 701, ambos do Código de Processo Civil, e aos enunciados 299 e 531, ambos da Súmula do STJ, asseverando que não seriam necessárias a demonstração nem a discussão sobre a causa debendi em sede de ação monitória fundada em cheque prescrito. Em contrarrazões, a recorrida pugna a majoração dos honorários recursais, e que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Alberto Correia Cardim Neto, OAB/DF 23.092 (ID 45697152). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. O apelo especial não merece transitar quanto ao alegado malferimento aos artigos 700 e 701, ambos do CPC, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Para efeitos de solução do litígio, deve prevalecer, nesta Corte, a seguinte tese: ocorrida a prescrição cambial, o cheque perde os atributos cambiários, sendo possível, na ação monitória, a discussão do negócio jurídico subjacente e a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes ou ao próprio emitente do título" (EREsp 1575781/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 4/11/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). Igual teor: AgInt no AREsp n. 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. Da mesma forma descabe dar curso ao recurso quanto ao suposto vilipêndio aos enunciados 299 e 531, ambos da Súmula do STJ, pois “Não cabe a este Tribunal apreciar ofensa a verbete sumular em recurso especial, uma vez que o enunciado de súmula não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, II, a, da Constituição Federal” (AgInt no AgInt no AREsp 1694721/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 13/5/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.877.904/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 14/11/2022. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrida, sejam realizadas em nome do causídico Alberto Correia Cardim Neto, OAB/DF 23.092 (ID 45697152). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027